Tribunal: TJSP
Processo: 1008942-19.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Contrato de prestação de serviços de emissão e sinais para bloqueio e ou rastreio de motos, automóveis e outros veículos automotores distância, com pacto adjeto de promessa de compra dos documentos - Automóvel furtado em maio de 2019 e não recuperado - Empresa que se recusa a dar cumprimento ao pacto - Abusividade - Caracterização - Autora comprovou a renovação do

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Contrato de prestação de serviços de emissão e sinais para bloqueio e ou rastreio de motos, automóveis e outros veículos automotores distância, com pacto adjeto de promessa de compra dos documentos - Automóvel furtado em maio de 2019 e não recuperado - Empresa que se recusa a dar cumprimento ao pacto - Abusividade - Caracterização - Autora comprovou a renovação do contrato por meio do pagamento da parcela no 01/12, referente a março de 2019, assim como demonstrou o pagamento realizado em abril de 2019 - Opção da demandada pela manutenção do contrato, mediante aceitação do pagamento das prestações, independentemente de qualquer inspeção, vistoria ou teste no automóvel - Alegação sobre a necessidade de testes mensais pela apelante não exime a responsabilidade do ressarcimento pela apelada, máxime porque não há prova nos autos de haver notificado o consumidor acerca da falta da providência - Dano moral não configurado - Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda e condenar a ré a pagar a autora o montante de R$ 23.553,00, correspondente ao valor de compra do veículo com base na tabela Fipe, devidamente atualizado desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros moratórios a contar da citação, por retratar a espécie responsabilidade irradiada de contrato, mediante entrega da documentação do veículo devidamente regularizada, bem como reconhecida a sucumbência recíproca - Recurso provido em parte para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271415
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008942-19.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERA LUCIA
DOS SANTOS CARDOSO, é apelada CAR SYSTEM ALARMES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008942-19.2019.8.26.0008 -Voto no 21525 – São Paulo - FAP
2
Voto no 21525
Apelação Cível no 1008942-19.2019.8.26.0008
Apelante: Vera Lucia dos Santos Cardoso
Apelada: Car System Alarmes Ltda.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Contrato de prestação de serviços
de emissão e sinais para bloqueio e ou rastreio de motos,
automóveis e outros veículos automotores distância, com pacto
adjeto de promessa de compra dos documentos - Automóvel
furtado em maio de 2019 e não recuperado - Empresa que se
recusa a dar cumprimento ao pacto - Abusividade - Caracterização
- Autora comprovou a renovação do contrato por meio do
pagamento da parcela no 01/12, referente a março de 2019, assim
como demonstrou o pagamento realizado em abril de 2019 -
Opção da demandada pela manutenção do contrato, mediante
aceitação do pagamento das prestações, independentemente de
qualquer inspeção, vistoria ou teste no automóvel - Alegação sobre
a necessidade de testes mensais pela apelante não exime a
responsabilidade do ressarcimento pela apelada, máxime porque
não há prova nos autos de haver notificado o consumidor acerca da
falta da providência - Dano moral não configurado - Sentença
reformada para julgar parcialmente procedente a demanda e
condenar a ré a pagar a autora o montante de R$ 23.553,00,
correspondente ao valor de compra do veículo com base na tabela
Fipe, devidamente atualizado desde o ajuizamento da ação e
acrescido de juros moratórios a contar da citação, por retratar a
espécie responsabilidade irradiada de contrato, mediante entrega
da documentação do veículo devidamente regularizada, bem como
reconhecida a sucumbência recíproca - Recurso provido em parte
para esse fim.
A r. sentença de fls. 128/129, cujo relatório é adotado, em autos de ação de
cobrança cumulada com indenização fundada em contrato de rastreamento de veículo,
julgou improcedente o pedido, por entender o Juízo a quo que a autora deixou de promover
os teste mensais indispensáveis à aferição do funcionamento do sistema de bloqueio e
rastreamento previsto contratualmente, bem como condenou a demandante no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a vencida buscando a reforma total do julgado, com
inversão do resultado (fls. 131/137). Em síntese, diz a apelante que o contrato de adesão
contém cláusulas abusivas e limitadoras ao direito do consumidor. Sustenta que a apelada
deixou de lhe comunicar acerca das vistorias disciplinadas contratualmente e, sem qualquer
exigência, não se negou a renovar o contrato e cobrar as parcelas de abril e maio de 2019.
Alega que a empresa aceitou o pagamento das prestações do contrato e assumiu o risco de
manter o serviço em pleno funcionamento, independentemente de qualquer inspeção,
vistoria ou teste no veículo, a respeito do que nem sequer foi alertada. Por fim, propugna
pela condenação da apelada em arcar com a compra dos documentos em razão do furto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008942-19.2019.8.26.0008 -Voto no 21525 – São Paulo - FAP
3
veículo, conforme previsto no contrato, e por indenização a título de danos morais.
As contrarrazões vieram às fls. 143/152, nas quais a apelada assevera que “a
negativa de cumprimento da cláusula adjeta de compra de documento se dá em razão da
não autorização para realização do teste mensal, nos termos livremente pactuados entre as
partes”. Aduz que a apelante tinha conhecimento da necessidade de autorizar o teste para
que fosse realizado pela empresa. Ainda, entende insubsistente a pretendida reparação de
ordem moral.
É o relatório.
O recurso prospera em parte.
Depreende-se dos autos que em março de 2018 as partes celebraram
“contrato de prestação de serviços de emissão e sinais para bloqueio e ou rastreio de motos,
automóveis e outros veículos automotores distância, com pacto adjeto de promessa de
compra dos documentos” (fls. 82/90).
No dia 9 de maio de 2019 o automóvel da autora foi furtado, conforme
boletim de ocorrência de fls. 11/12, o que foi prontamente comunicado a ré. O bem não foi
recuperado e a demandante se recusou comprar os documentos do veículo.
Realmente, a autora comprovou a renovação do contrato por meio do
pagamento da parcela no 01/12, referente a março de 2019 (fls. 15/16 e 122), assim como
demonstrou o pagamento realizado em abril de 2019 (fl. 14), ao passo que a demandada, ao
contrário do alegado à fl. 77, nenhum documento apresentou para corroborar a assertiva de
que tais pagamentos seriam referentes à uma renegociação de prestações anteriores
inadimplidas, além do que nada justificou acerca do fato de ter emitido o boleto da parcela
12/12, com vencimento em 25/02/2020 (fl. 122).
Ora, a apelada aceitou o pagamento das prestações do contrato,
independentemente de qualquer inspeção, vistoria ou teste no automóvel veículo e,
portanto, optou pela manutenção do pacto, sendo leviana a manutenção da obrigação de
pagar e posteriormente negar o que foi contratado.
A alegação da necessidade de testes mensais pela apelante não exime a
responsabilidade do ressarcimento pela apelada, máxime porque não há prova nos autos de
haver notificado o consumidor acerca da falta da providência, ou seja, enquanto recebia
não se preocupou em testar o sistema, somente alegando descumprimento da obrigação
quando instada a honrar sua parte na avença.
.
De se destacar que a atividade da apelada não é a de seguro de veículos,
mas, mediante o avençado, deve recuperar o automóvel e, em não o conseguindo, deverá
adquirir o bem, limitado à importância de R$ 40.000,00 (fl. 88, cláusula 17.4).
No entanto, em relação à indenização por danos morais, tem-se por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008942-19.2019.8.26.0008 -Voto no 21525 – São Paulo - FAP
4
insubsistente a pretensão da apelante, porquanto o simples descumprimento contratual não
enseja reparação a esse título. O transtorno suportado pela apelante, embora gere
incomodo, mas sem extravasar os limites de tolerância, não tem o condão de acarretar-lhe
lesão aos direitos da personalidade.
Pertinente ao caso em testilha, os seguintes precedentes deste Tribunal de
Justiça, verbis:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - Partes que celebraram contrato de
prestação de serviços de rastreamento de motocicleta - Apelada condenada no pagamento
de quantia estipulada em contrato para o caso de não localização do veículo em caso de
roubo ou furto - Existência de cláusula contratual expressa quanto ao montante da quantia a
ser paga - Indenização por danos materiais corretamente fixada na sentença - Dano moral
que não se patenteou nos autos - Recusa de pagamento fundada no contrato, não obstante a
cláusula tenha sido reputada como abusiva na sentença - Mero inadimplemento contratual
que não enseja, automaticamente, a reparação por dano moral, dada a necessidade de
demonstração em concreto do abalo moral indenizável - Hipótese que não é de dano 'in re
ipsa' - Panorama que se apresentou nos autos a partir do exame dos fatos que não revelou
qualquer conduta da apelada que desbordasse da hipótese de descumprimento contratual
puro e simples - Sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP -
Recurso desprovido. SUCUMBÊNCIA RECURSAL - Apelo interposto na vigência do
Novo Código de Processo Civil - Majoração dos honorários advocatícios em favor dos
procuradores da apelada para 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC
de 2015” (Apelação no 1005731-58.2016.8.26.0564, 12a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Castro Figliolia, j. 19/6/2017).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Rastreamento e monitoramento de veículo
- Furto de motocicleta - Previsão contratual expressa de compra, no caso de não localização
- Obrigação autônoma - Caracterização do furto qualificado - Autor que foi comunicado a
respeito da ocorrência pela própria empresa - Sentença mantida - Recurso desprovido”
(Apelação no 1003397- 90.2018.8.26.001, 15a Câmara de Direito Privado Rel. Des.
Vicentini Barroso, j. 13/11/2018).
“Ação de indenização por danos materiais e moral - Contrato de
rastreamento e monitoramento de veículo Furto - Alegação de não realização dos testes
mensais - Exigência prevista no contrato - Compra dos documentos do veículo negada com
base na falta de realização de testes mensais no dispositivo - Abusividade da cláusula que
transfere ao consumidor obrigação inequivocamente inerente ao serviço prestado - Dano
moral não configurado - Recursos improvidos” (Apelação no 1031259-63.2018.8.26.0002,
16a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 10/12/2019).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE SINAIS PARA BLOQUEIO DE MOTOS,
AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS AUTOMOTORES À DISTÂNCIA COM
PACTO ADJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA SOBRE DOCUMENTOS
IMPROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE REFORMA CABIMENTO PARCIAL A ré, ao
argumento de descumprimento contratual por parte do autor, que não realizou vistoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008942-19.2019.8.26.0008 -Voto no 21525 – São Paulo - FAP
5
mensal do sistema de monitoramento, negou-lhe a compra dos documentos da motocicleta
roubada. Em que pesem os argumentos da ré, o descumprimento contratual do autor, não
pode representar escusa para a compra da documentação aludida. Se o serviço prestado
pela ré é de emissão de sinais via satélite para bloqueio de veículo, evidentemente que ela
não depende do ato imposto ao autor para conhecimento e certeza de que o serviço de
monitoramento está em funcionamento. A imposição de tal obrigação no contrato soa
como tentativa de eximir-se de sua contrapartida contratual. Tratam-se de ideias e
tratamentos opostos entre si. A ré aceita o bônus contratual, qual seja, o de receber o preço
estabelecido como pagamento pelo serviço que oferece, contudo, recusa-se a arcar com o
ônus que dele pode advir. A postura contratual da autora é completamente antijurídica e
merece ser repelida, afinal, manifestamente incompatível com a boa-fé e equidade. Por
conseguinte, a cláusula contratual respectiva deve ser declarada nula e o autor tem direito a
ver a documentação de sua bicicleta comprada pela ré. Por outro lado, quanto ao pedido de
indenização por danos morais, não ficou comprovada situação de efetivo constrangimento
ao autor, a caracterizar dano moral indenizável, mesmo porque é certo que a questão se
resolve com o simples ressarcimento do prejuízo patrimonial por ele experimentado, razão
pela qual fica afastada a indenização por dano moral. Sentença reformada. Ação julgada
parcialmente procedente. Recurso provido, em parte” (Apelação no
01018411-06.2016.8.26.0005, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Fonseca, j.
24/5/2018; Data de Registro: 28/05/2018).
“Ação de indenização por danos morais e materiais - contrato de
rastreamento e bloqueio de veículo, com pacto adjeto de promessa de compra sobre
documentos - falta de inspeção mensal no aparelho bloqueador - apelante que transfere ao
consumidor um encargo que lhe competia, única e exclusivamente, em decorrência da
própria natureza do contrato - essência do serviço disponibilizado ao consumidor
dependeria, necessariamente, do funcionamento regular do aparelho instalado no veículo
abusividade reconhecida - art. 51, IV, §1o do Código de Defesa do Consumidor -
indenização correspondente ao valor do veículo furtado, limitado ao valor contratado, pela
Tabela Molicar - recurso parcialmente provido para esse fim” (Apelação no 0033404-
90.2010.8.26.0002, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Coutinho Arruda, j.
7/4/2015).
“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROUBO
VEÍCULO AUTOMOTOR CONTRATO DE RASTREAMENTO COM PACTO
ADJETO DE COMPRA SOBRE DOCUMENTOS EM CASO DE SINISTRO POR
ROUBO OU FURTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de rastreamento de
veículo com pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos em caso de sinistro por
roubo ou furto. Condição prevista no contrato implementada por roubo do veículo.
Sentença de parcial acolhida dos pedidos, negados os danos morais. Apelos das partes: a
requerida pleiteando o afastamento da condenação; do requerente visando a readequação
dos honorários sucumbenciais. Negativa de cumprimento da obrigação contratual pela
fornecedora aportada em cláusula contratual excludente de responsabilidade, por ausência
de teste, pelo consumidor, do funcionamento do sistema. Negativa de pagamento ilegal.
Aplicação das assertivas do Código de Defesa do Consumidor. Exigência de teste mensal
pelo consumidor, que se denota abusiva, a vedar o cumprimento da obrigação contraída
pela prestadora de serviços. Natureza contratual de rastreamento de veículo que não se
coaduna com a exigência de testes mensais do sistema de rastreamento, incluída no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008942-19.2019.8.26.0008 -Voto no 21525 – São Paulo - FAP
6
contrato com o propósito de exonerar a fornecedora do cumprimento da obrigação
contratual em caso de sinistro. Apelo do requerente visando redistribuição do ônus
sucumbencial. Honorários destinados aos causídicos da requerida que devem incidir sobre
o montante do pedido rejeitados, de indenização moral. Acolhimento do apelo do
requerente para readequação da honorária. Majoração dos honorários sucumbenciais, com
fundamento no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, que é devida aos
patronos do requerente. Procedência parcial. Sentença mantida. Recurso de apelação da
requerida não provido, provido o do requerente para melhor adequar a verba sucumbencial,
majorada a verba honorária da parte vencedora, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do
artigo 85 do atual Código de Processo Civil” (Apelação no 1003336-12.2016.8.26.0009,
25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 30/10/2019).
Portanto, de rigor o acolhimento parcial do recurso para julgar parcialmente
procedente a demanda, rejeitada a reparação de ordem moral, e condenar a ré a pagar a
autora o montante de R$ 23.553,00, correspondente ao valor de compra do veículo com
base na tabela Fipe, devidamente atualizado desde o ajuizamento da ação e acrescido de
juros moratórios a contar da citação, por retratar a espécie responsabilidade irradiada de
contrato, mediante entrega da documentação regularizada do veículo.
Por derradeiro, tem-se que houve sucumbência recíproca e, à luz do artigo
86, caput, do Código de Processo Civil, devem ser distribuídos, entre as partes, em
proporções iguais 50% para a autora e 50% para as rés, as custas e despesas processuais.
Ainda, tendo em vista a regra prevista no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, que
veda a compensação de honorários advocatícios, em caso de sucumbência parcial, ficam os
honorários advocatícios devidos aos patronos de cada uma das partes fixados em 15%
sobre o valor da condenação, já englobados os recursais, nos termos do artigo 85, § 2o e 11,
do referido diploma processual.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso, conforme acima
expendido.
MENDES PEREIRA
Relator